Tribunal: TJDFT
Processo: 0013522-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013522-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ALOISIO GERALDO TADEU DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL ATUARIAL. IMPUGNAÇÃO. GENÉRICA. AFASTADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR E PATROCINADO. OJ 18 DO TST. INAPLICÁVEL. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. TERMO INICIAL DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA E INTEGRALIZADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 7/8/2018, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 2. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão dos participantes de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada. 3. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, ?não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador?, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil, em razão do não pagamento das horas extras devidas e devidamente reconhecidas na justiça do trabalho. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Verificado que a sentença deixou de analisar pedido expressamente constante da petição inicial, necessário reconhecer o vício de julgamento citra petita e integralizar a sentença. Suscitada preliminar de ofício. 5. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas que antecedem ao ajuizamento da ação revisional, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela PREVI acolhida. 6. Inexistentes razões para invalidar o laudo pericial produzido, uma vez que a parte não juntou aos autos qualquer evidência probatória ou alegação capaz de infirmar o seu resultado, deve ser mantida a conclusão adotada pelo perito. 7. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 8. O recolhimento prévio e integral não é condição para o prosseguimento do processo, mas sim para o recebimento dos valores decorrentes da condenação, portanto, resta desnecessário que seja realizado na fase de conhecimento, podendo o autor optar por realizar o recolhimento na fase de liquidação de sentença. 9. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante e pelo patrocinador. 9.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 10. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes, de acordo com os regulamentos vigentes à época da aposentadoria, nos termos do artigo 17, parágrafo único da Lei Complementar no 109/2001. 11. Não há que se falar em aplicação da extinga OJ 18 do TST ao caso analisado nesta justiça comum, isso porque a justiça do trabalho, que possui detém competência para definir se as horas extras integram o cálculo de complementação de aposentadoria, já condenou o Banco apelante ao pagamento de tais verbas, assim, não cabe mais discussão sobre o tema. 12. Mesmo reconhecida a prescrição quinquenal da revisão do benefício previdenciário, permanece hígida a obrigação do Banco do Brasil a complementar o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, no valor que se mostrar necessário na apuração atuarial. 13. Considerado que a parte autora e a PREVI podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 14. Uma vez reconhecido o direito da revisão do benefício, desde a sua concessão, resta devido o pagamento das diferenças apuradas, o que inclui as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, observada a prescrição quinquenal já analisada nestes autos. 15. O direito do autor à complementação da aposentadoria está resguardado pelo próprio regulamento da entidade de previdência apelante, de acordo com a determinação da demanda trabalhista, bem como de acordo com o entendimento adotado pelo colendo STJ em sede de recursos repetitivos, não havendo que se falar em qualquer enriquecimento ilícito gerado pela condenação à revisão dos benefícios, assim como no pagamento das diferenças apuradas pelo recálculo salarial. 16. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou a parte sucumbente. No caso dos autos, a PREVI resistiu aos pedidos iniciais e foi sucumbente na maior parte dos seus pedidos, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento do referido ônus. 17. O § 1o do art. 87 do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, assim, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários será proporcional. 17.1. Havendo litisconsórcio passivo simples, os honorários serão repartidos, sejam eles vencedores ou vencidos. 18. Recurso do Banco do Brasil conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Recurso da PREVI conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso do autor conhecido. Suscitada preliminar de ofício de julgamento citra petita. No mérito, recurso provido. Sentença reformada e integralizada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. Assim, pede seja determinada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 30611349): (...) “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028